Tribunal: TJDFT
Processo: 0701783-19.2025.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSAS VERBAIS. INDIVIDUALIZAÇÃO DOS OFENDIDOS. REPERCUSSÃO DISTINTA SOBRE A ESFERA PESSOAL DE CADA VÍTIMA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela primeira parte requerente (ADONIAS) em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo o direito à indenização por danos morais apenas à coautora (EDIJANES).
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte requerente sustenta que restou comprovada a ofensa à sua honra, uma vez que a requerida o chamou de “picareta”, fato demonstrado por boletim de ocorrência, áudios, prints e depoimentos colhidos em audiência. Alega existir contradição na sentença, pois ambos os requerentes foram vítimas da mesma conduta ilícita, de modo que a negativa de reparação a um deles afronta os princípios da isonomia. Afirma, ainda, que a ofensa comprometeu sua dignidade e imagem perante a coletividade condominial, configurando abalo moral indenizável. Subsidiariamente, requer a nulidade parcial da sentença, por contradição, com retorno dos autos à origem para novo julgamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em verificar se restou comprovada a ofensa à honra da parte recorrente, de modo a justificar a extensão da condenação por danos morais em seu favor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Extrai-se dos autos que as partes requerentes, síndica e subsíndico do condomínio Paranoá Parque, afirmam que foram ofendidos verbalmente pela parte requerida em razão de desavenças relacionadas à gestão condominial. Segundo narram, a requerida proferiu contra Edijanes diversas qualificações injuriosas, e chamou Adonias de “picareta”, além de ter proferido outras ofensas em grupo de WhatsApp do condomínio, o que teria causado abalo à honra e à imagem de ambos no ambiente de convívio em que residem.
5. Trata-se de conflito entre os princípios constitucionais da inviolabilidade da intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas (artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal), e da livre manifestação do pensamento, vedado o anonimato (artigo 5o, inciso IV, da CF), e da livre expressão (artigo 5°, inciso IX, da CF). Na hipótese, constata-se que a parte requerida utilizou-se de expressões que desqualificam a atuação da síndica, extraindo-se, assim, intuito ofensivo de atingir a honra e a imagem dela, o que extrapola os limites da liberdade de expressão, com críticas desarrazoáveis e desproporcionais relacionadas à gestão exercida pela parte autora, de modo a configurar o abuso de direito, nos termos do art. 187 do Código Civil.
6. O artigo 927, do Código Civil, por sua vez, prevê que aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. O dano moral possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso. A responsabilidade de indenizar moralmente nasce com a inequívoca aferição do dano do atributo da personalidade afirmado.
7. No caso em exame, a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de forma suficiente, as alegadas ofensas que lhe teriam sido dirigidas, conforme impõe o art. 373, I, do CPC. Ainda que se reconheça a ocorrência dos fatos narrados na petição inicial, verifica-se que as expressões direcionadas ao recorrente, embora censuráveis, não alcançam a gravidade daquelas proferidas contra a síndica, tampouco configuram de modo suficiente violação à dignidade da pessoa humana que justifique a reparação pretendida. Precedentes desta Turma Recursal: Acórdãos 2054091 e 2058762.
8. Cumpre salientar que, em hipóteses de ofensas dirigidas a um grupo ou a mais de uma pessoa, a configuração do dano moral exige a análise individualizada da repercussão em relação a cada ofendido. Isso porque o dano extrapatrimonial não decorre automaticamente da conduta ilícita, mas da efetiva lesão a atributos da personalidade de cada sujeito.
9. Com efeito, é imprescindível verificar, isoladamente, a intensidade da ofensa, e os reflexos concretos na esfera pessoal de cada um, sob pena de se admitir reparação genérica, não havendo na sentença proferida afronta à isonomia ou à coerência judicial porquanto a condenação foi atribuída exclusivamente em favor da parte que efetivamente experimentou danos.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso não provido.
11. O recorrente vencido arcará com as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, IV, IX, X; CC, arts. 187 e 927; CPC, art. 373, I.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão n. 2054091, Rel. Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 08.10.2025; Acórdão n. 2058762, Rel. Marilia de Avila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 22.10.2025.